Tribunal: TJPA
Processo: 0006991-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006991-25.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON DOS SANTOS GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. 1) ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 2) REFORMA
EX OFÍCIO
DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 E. TJPA E TEMA Nº 1087 STJ.

1. No caso em comento, os requisitos exigidos para aplicação do princípio da insignificância não foram obedecidos, pois os bens subtraídos não podem ser considerados irrisórios, vez que superam 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como o crime foi perpetrado mediante escalada, denotando a ousadia do agente e caracterizando maior grau de reprovabilidade da sua conduta;

2. Tendo o MM. Juízo
a quo
inobservado a Súmula 17 do E. TJPA e o tema nº 1087 do STJ

as correções, de ofício, na dosimetria operada, são medidas que se impõem fazendo o apelante
jus
a redução de pena.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
ex ofício,
reduzindo-se a reprimenda corporal para
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direito;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, em Sessão ocorrida entre os dias
sete e dezesseis de agosto de 2023
(Sessão n°

25ª
), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, com correções
ex ofício
na dosimetria para reduzir a pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEYTON DOS SANTOS GUIMARAES
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº
0006991-25.2019.8.14.0401
, que o condenou nas sanções do art. 155, § 1º e §4º, II do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão,
a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, substituindo a reprimenda corporal por duas restritivas de direito.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11744519 - Pág. 2/6), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão do princípio da insignificância, considerando o valor irrisório da
res furtiva
aliado a ínfima repercussão da conduta, culminando na ausência de tipicidade material da conduta.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 11744521 - Pág. 1/7), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(
Num. 12368250 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (
Num. 12893528 - Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de tipicidade material da conduta perpetrada pelo réu, diante do suposto valor irrisório dos bens subtraídos da vítima, bem como da ínfima repercussão da conduta dele, culminando na necessidade de concessão de sua absolvição, com aplicação do princípio da insignificância.

Sobre o assunto ora em análise, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade:

a)

conduta minimamente ofensiva;

b)

ausência de periculosidade do agente;

c)

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

d)

lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes,
concomitantemente
.

Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material).

Pois bem! Inexiste qualquer irresignação acerca da autoria e da materialidade do crime, vez que as câmeras de segurança da residência da vítima gravaram o momento da ação delituosa e o réu confessou o crime.

Conforme apurado na instrução processual, durante o repouso noturno e mediante escalada, o réu subtraiu de 10 a 12 peças de roupas que estavam estendidas no varal do quintal da casa da vítima Dinalba Ferreira, tendo a proprietária das peças, Sra. Diana da Matta, aduzido que as suas calças e de seu esposo, eram compradas pelo valor que variava de R$80,00 a R$ 100,00 e, portanto, o prejuízo variou entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00, destacando que nenhuma peça foi recuperada pelas vítimas.

Ainda que considerássemos que o prejuízo atingiu o montante de R$500,00, isto corresponderia a 52% do valor do salário-mínimo vigente a época dos fatos, que era R$ 954,00. Consoante entendimento consolidado no Colendo STJ, o valor dos bens subtraídos não pode ser superior a 10% do salário-mínimo, bem como o furto qualificado pela escalada denota a maior periculosidade do agente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DENÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE
. VALOR DA COISA SUBTRAÍDA SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "A res furtiva quando supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerada irrisória
." (AgRg no HC n. 715.673/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.039.803/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta
.
III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[... ]
inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta"
(AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.097.544/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Desta forma, a análise global da sucessão dos fatos, não deixa dúvidas sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância, razão pela qual afasto o pleito absolutório.

02.

DOSIMETRIA: ANÁLISE
EX OFÍCIO
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, verifico que a dosimetria da pena merece alguns reparos, conforme segue:

Na primeira fase, o MM. Juízo
a quo
elevou a reprimenda corporal em 04 meses do mínimo legal, considerando desfavorável ao réu as consequências do crime, vez que a vítima não recuperou os bens subtraídos, o que se mostra inidôneo, por ser consequência inerente ao tipo penal do furto e o montante do prejuízo não ultrapassar os padrões da razoabilidade, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Após os reparos que cabiam, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, com fulcro na Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena.

Na terceira fase,
imperiosa a correção da dosimetria para adequação da sentença ao tema repetitivo nº 1087 do STJ, no qual se firmou a seguinte tese:

Tese firmada: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Por se tratar de precedente qualificado, sua aplicação é obrigatória, devendo ser procedido o decote da majorante referente ao período de repouso noturno
[1]
, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser mantida a substituição da pena nos termos procedido pelo MM. Juízo
a quo.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, alterando-se
ex ofício
a dosimetria para reduzir a pena para
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo mantida a substituição da pena fixada pelo Julgador,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. FURTO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, constou flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 2. O Tribunal de origem manteve a aplicação da majorante do repouso noturno concomitantemente à qualificadora da escalada, confrontando o atual posicionamento desta Corte firmado sob a sistemática do recurso repetitivo - REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 808.393/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Belém, 17/08/2023